Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733569-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Verifica-se que o autor interpôs recurso de apelação sem comprovar o recolhimento de preparo. Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetive pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. gp Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator